Tribunal: STF
Processo: RE 100174
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
-SUPLENTE DE DEPUTADO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA.
-MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DA PERDA DO MANDATO DE
DEPUTADO ESTADUAL E A INVESTIDURA NA RESPECTIVA VAGA DO
SUPLENTE-IMPETRANTE. O PRAZO DECADENCIAL E DE CONTAR-SE DO ATO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUE INDEFERIU AQUELE PEDIDO E NÃO A PARTIR DO
ATO POSTERIOR QUE DESCONVOCOU O SUPLENTE, PORQUANTO O "WRIT" NÃO
VISA A RESTABELECER A MENCIONADA CONVOCAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.